Tribunal: TJMT
Processo: 1044172-56.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044172-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JULIANO CONCEICAO DE SANTANA - CPF: 055.162.031-55 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E, NESSA PARTE, O DESPROVEU.

E M E N T A

Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução Penal. Indulto natalino. Pedido fundado nos Decretos de números 11.846/2023 e 12.338/2024. Decreto natalino de n. 11.846/2023. Não conhecimento. Tese não submetida à análise do Magistrado de 1º grau. Inovação recursal. Supressão de instância. Decreto Natalino de n. 12.338/2024. Impossibilidade. Falta disciplinar grave reconhecida judicialmente. Descumprimento reiterado das condições do regime aberto dentro no período de 12 meses antecedentes à publicação do Decreto. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
J.C.S.,
condenado à pena unificada de 10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, com fundamento no art. 9º, VIII, do Decreto n. 12.338/2024, indeferido pelo Juízo de origem sob o reconhecimento da prática de falta grave.

2.

Após progressão ao regime aberto em 21.11.2023, o agravante deixou de cumprir as condições impostas, comparecendo à FUNAC apenas uma vez, sendo posteriormente preso em flagrante por receptação e, novamente, por tráfico de drogas, com diversas violações ao monitoramento eletrônico.

3.

Pleiteia-se o indulto com fundamento no Decreto n. 12.338/2024, e, posteriormente, inovou em sede recursal ao invocar, pela primeira vez, o Decreto n. 11.846/2023.

II. Questão em discussão

4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se é possível o conhecimento do pedido fundado no Decreto n. 11.846/2023, não suscitado perante o Juízo da Execução Penal; e (ii) se o agravante preenche os requisitos do art. 6º do Decreto n. 12.338/2024, especialmente quanto à inexistência de falta grave nos doze meses anteriores a 25.12.2024.

III. Razões de decidir

5. O recurso, na parte em que invoca o Decreto n. 11.846/2023, configura inovação recursal, por ausência de prévia submissão à instância originária, contrariando o artigo 197 da Lei de Execução Penal e violando o princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual não se conhece dessa tese.

6.

Quanto ao pedido baseado no Decreto n. 12.338/2024, constata-se a prática de falta disciplinar grave — abandono das condições do regime aberto e duas prisões em flagrante — dentro do período de 12 meses anteriores a 25.12.2024, o que atrai a incidência da vedação do art. 6º do referido decreto.

7.

A prática da infração disciplinar foi reconhecida em audiência de justificação, sob o crivo do contraditório, restando comprovado o reiterado descumprimento das condições impostas, apto a ensejar a regressão definitiva ao regime fechado e a perda de 1/3 dos dias remidos, nos termos dos artigos 118, I, e 127, ambos da Lei de Execução Penal.

8.

A cláusula impeditiva legal é clara e objetiva, fundada em critério temporal e qualitativo da conduta do apenado, não comportando juízo de conveniência ou ponderação discricionária. O comportamento reiteradamente infracional compromete a higidez do benefício coletivo, cuja concessão está condicionada à boa conduta carcerária no período específico de 12 meses antes da data da publicação do Decreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inovação recursal configura violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e enseja o não conhecimento do pedido de Indulto de n. 11.846/2023 que não foi submetido à instância originária. 2. Em relação à tese de Indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024,a prática de falta grave nos 12 meses anteriores a 25 de dezembro de 2024, reconhecida em audiência de justificação, obsta a concessão da
benesse
, independentemente da data de homologação da infração disciplinar.”

_______________

Dispositivos citados:
artigos 6º e 9º, VIII, do Decreto n. 12.338/2024; artigo 197 da Lei de Execução Penal; artigos 50, V, 118, I, e 127 da Lei de Execução Penal; artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STF - HC 126.292/SP, Relator: Min. Luiz Fux, DJe 17/03/2016; STJ - AgRg nos EDcl no HC: 906769 SP 2024/0135413-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgado em 10/06/2024, QUINTA TURMA, DJe 13/06/2024; TJMT - N.U 1028544-27.2025.8.11.0000, Relator: Des. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Julgado em 16/09/2025, DJE 19/09/2025; TJMT - N.U 1015827-80.2025.8.11.0000, Relatora: Des. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Julgado em 25/07/2025, DJE 25/07/2025; TJMT - N.U 1027425-31.2025.8.11.0000, Relator: Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Julgado em 14/10/2025, DJE 21/10/2025; TJMT - N.U 1028403-08.2025.8.11.0000, Relator: Des. MARCOS MACHADO, Julgado em 16/12/2025, DJE 23/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Juliano Conceição de Santana
interpôs a tempo e modo recurso de
Agravo em Execução Penal,
em face da decisão prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da Ação Penal nº 1044172-56.2025.8.11.0000, em que foi condenado pelos crimes de Roubo majorado e Receptação (art. 157, §2º, II, c/c art. 180, ambos do Código Penal), à pena total de 10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, conforme unificação das penas provenientes de três guias de execução, que
indeferiu pedido de indulto
(ID

335031885 - Pág. 9/15).

Alega-se nas razões recursais a
impossibilidade de indeferimento do indulto com base em falta grave praticada fora do período de 12 meses anteriores à publicação do Decreto
, sustentando que a decisão o fez com base no Decreto nº 12.338/2024, mas deveria considerar a concessão com base no Decreto nº 11.846/2023.

Com isso, sustenta que o agravante
preenche os requisitos objetivos e subjetivos
do Decreto nº 11.846/2023, uma vez que já havia cumprido mais de 1/3 da pena e possuía pena remanescente inferior a 6 anos em 25/12/2023, e que a falta disciplinar de natureza grave (fuga) ocorreu em 2024, fora do interregno legalmente exigido (ID 335031885 - Pág. 17/23).

As
contrarrazões
oferecidas pelo douto
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do agravo (ID 335031885 - Pág. 42/44).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pelo
Roberto Aparecido Turin
, opinou
pelo
não conhecimento do
recurso quanto ao pedido fundado no Decreto nº 11.846/2023, por
supressão de instância
, e pelo
desprovimento
quanto ao indeferimento do indulto com base no Decreto nº 12.338/2024, ante o reconhecimento de falta grave, conforme parecer de ID 337042368,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Sumário
: Agravo em execução penal – Inconformismo defensivo – Pugna pela concessão de indulto com base no Decreto nº 11.846/2023 – Pedido que não merece ser conhecido, sob pena de supressão de instância, porquanto não foi submetido à apreciação do Juiz a quo – Manutenção do indeferimento do pedido de concessão de indulto com fundamento no Decreto nº 12.338/2024 – Cometimento de falta grave –
Pelo não conhecimento e desprovimento
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
no qual,
em audiência de justificação realizada em 6.8.2025
, a Defensoria Pública formulou
pedido de concessão de indulto
com fundamento
no art. 9º, VIII, do Decreto n. 12.338/2024
, consoante ata de audiência, nos autos do PEP de n. 009104-14.2017.8.11.0042, pelo qual o agravante
Juliano Conceição de Santana
cumpre pena unificada de 10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime fechado, em virtude das condenações os autos das Ações Penais de n. 0007362-11.2016.8.11.0002, 0016071-06.2014.8.11.0002 e 1000190-65.2022.8.11.0042 (ID 335031884 – Págs. 272/276).

O Juízo singular, precedido o contraditório com a vista ministerial,
apreciou o requerimento nos exatos termos em que deduzido
, indeferindo-o
em razão de falta grave
, com espeque no
art. 6º do Decreto n. 12.338/2024
, nos seguintes termos:

“
O recuperando progrediu ao regime aberto no dia 21/11/2023, foi admoestado acerca das condições impostas, compareceu na Central de Monitoramento, onde foi realizada a retirada da tornozeleira eletrônica, porém, depois disso apresentou-se na FUNAC apenas uma vez, precisamente no dia 30/01/2024.

A alegação apresentada nesta audiência não merece acolhimento, pois não evidencia qualquer fato impeditivo relevante que o impossibilitasse de cumprir a obrigação mínima de se apresentar periodicamente na Fundação Nova Chance (FUNAC), conforme determinação imposta e devidamente conhecida pelo apenado.

Ademais,
consta no Sistema PJe que o recuperando foi preso em flagrante na comarca de Várzea Grande, pelo crime de receptação. Foi posto em liberdade, mediante monitoramento eletrônico, no dia 11/12/2024. Inclusive, infere-se do IP n. 1000269-39.2025.8.11.0042, em trâmite na 4ª Vara Criminal de Várzea Grande, inúmeras notificações de violação do equipamento eletrônico – id n. 180158462.

Não bastasse,
foi novamente preso em flagrante no dia 21/05/2025, também na comarca de Várzea Grande/MT, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Submetido a Audiência de Custódia, teve a prisão convertida em preventiva, de modo que ainda se encontra preso (APF n. 1019640- 12.2025.8.11.0002).

O saldo de pena ultrapassa quatro anos de reclusão, havendo inclusive condenação por roubo majorado, o que exige maior rigor na fiscalização e cumprimento da pena.

As condições do regime aberto são notoriamente brandas, exigindo apenas obrigações mínimas e compatíveis com a vida em liberdade. Contudo, o apenado optou por descumpri-las, o que denota total desprezo pelo sistema de justiça penal.

Evidencia-se, pois, o descumprimento reiterado das condições impostas, bem como a recalcitrância criminosa do apenado, o que configura falta grave e justifica a regressão cautelar do regime prisional, com fundamento nos arts. 118 e 50, ambos da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84):

(...)

Assim, REGRIDO DEFINITIVAMENTE o atual regime de pena, PARA O REGIME FECHADO.

Nos termos do art. 127 da LEP, revogo 1/3 (um terço) do tempo remido, se houver.

Ante o reconhecimento do cometimento de falta grave, nos termos do artigo 6º do Decreto n. 12.338/2024, indefiro a concessão de eventual indulto.

Anoto, por oportuno, que no mov. 173.1 foi declarada a prescrição executória da pena de multa da primeira guia, bem como das custas processuais, e determinado providências em relação às multas da segunda e da terceira guia, ainda executáveis.

No mais, considerando que o regime atual de cumprimento da pena é o FECHADO, redistribua-se este executivo de pena para a plataforma do regime fechado e, no caso de conclusão, encaminhe-se ao Juízo do Gabinete I deste NEP”. Destaquei.

Nas razões deste agravo, a defesa
desloca o fundamento normativo
e passa a sustentar,
pela primeira vez
, pretenso direito ao indulto
com base no
Decreto n. 11.846/2023
(art. 2º, XIV), fundamento que
não integrou
o objeto da deliberação originária (ID 335031885 - Pág. 17/23).

Sem delongas, a pretensão, tal como deduzida,
desborda dos limites objetivos da devolução recursal
(art. 197 da LEP;
tantum devolutum quantum appellatum
),
configurando
manifesta
inovação recursal
e, por conseguinte,
indevida
supressão de instância
,
a contrariar a
competência funcional
do Juízo da execução e o
princípio do duplo grau
.

A jurisprudência desta Corte, em orientação estável,
veda
a apreciação, em segundo grau, de questões
não submetidas à instância originária
, sob pena de vulneração do devido processo recursal.

Vale transcrever os arestos paradigmáticos acerca do tema:

“2. A análise de período de detração [período de monitoramento eletrônico], sem que tenha sido proferida decisão, violaria norma da organização judiciária, pois retiraria do Juízo da Execução a oportunidade de exercer a sua competência, de modo a ofender o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (...)”. (N.U 1028403-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025).

“A análise originária pelo Tribunal do pedido de gratuidade da justiça, não apreciado pelo juízo de primeiro grau, caracteriza supressão de instância.

(...)”.(N.U 1027425-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025).

Destarte,
não conheço
do agravo
quanto
ao pedido de indulto
com base no
Decreto n. 11.846/2023
, por inovação recursal e
supressão de instância
. Qualquer deliberação imediata desta Câmara sobre fundamento
inédito
implicaria substituir-se ao Juízo natural da execução, promovendo indevida
mutatio libelli
recursal
vedada pelo ordenamento.

Prosseguindo, impõe-se o
conhecimento e exame
do pedido de do indulto requerido
com fundamento no
Decreto n.

12.338/2024
.

A controvérsia cinge-se à análise da incidência do óbice previsto no art. 6º do referido decreto, que assim dispõe:

“
Art 6º.

A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na
Lei nº 7.210, de 1984
- Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.

§
1º A notícia da prática de falta grave ocorrida após a publicação deste Decreto não suspende e nem impede a obtenção do indulto ou da comutação de penas.

§2º As restrições de que trata este artigo não se aplicam às hipóteses previstas os incisos X e XI do
caput
do art. 2º.”.

A cláusula normativa explicita três requisitos negativos cumulativos: (
i
) reconhecimento judicial, em audiência de justificação, com contraditório e ampla defesa;
(ii
) tipificação da infração disciplinar como grave pela Lei de Execução Penal; e (
iii
) nexo temporal com o período de 12 meses contados retroativamente a 25.12.2024. Cuida-se de condição legal negativa que, verificada, obsta o ato de clemência ex vi legis, sem margem a juízos de conveniência.

In casu,
o acervo cognitivo revela que o agravante,
após progredir ao regime aberto em 21.11.2023
,
foi formalmente advertido acerca das condições impostas,

dentre as quais o comparecimento à FUNAC,

tendo se apresentado apenas em 30.1.2024 e, a partir de então, abandonado as obrigações executórias
(ID 33503188 – Págs. 255/258).

Consta, ainda,
prisão em flagrante em 11.12.2024,
na Comarca de Várzea Grande/MT, pela prática, em tese, do crime de receptação, com soltura na audiência de custódia do mesmo dia mediante monitoramento eletrônico, nos autos do Inquérito n. 1000269-39.2025.8.11.0042 (4ª Vara Criminal), em que se registram múltiplas violações ao equipamento (ID 180158462, 178426244 e 180158459).

Em 21.5.2025
, houve
nova

prisão em flagrante,
na mesma comarca, por suposto tráfico de drogas, posteriormente convertida em preventiva, mantendo-se o encarceramento (APF n. 1019640-12.2025.8.11.0002; ID 194807797 e 194948630).

O comportamento descrito subsume-se ao art. 50, inciso V, da LEP — descumprimento das condições do regime aberto — e, por sua reiteração injustificada, caracteriza falta grave, com as consequências do art. 118, I, da LEP e, no que aqui interessa, a inabilitação para o indulto na moldura do art. 6º do Decreto n. 12.338/2024.

No que toca ao nexo temporal, o interregno legal de 12 meses vai de 25.12.2023 a 25.12.2024; nesse lapso, o abandono das condições do regime aberto perdurou ao longo de 2024 e sobreveio a prisão em flagrante de 11.12.2024, fato que, por si, aciona a cláusula impeditiva. A prisão de 21/05/2025, embora extraperíodo, reforça a contumácia no descumprimento das obrigações, corroborando o juízo de reprovabilidade executória.

Conforme bem destacado no parecer, restou reconhecida a falta grave: “o recuperando progrediu ao regime aberto no dia 21.11.2023, foi admoestado acerca das condições impostas, compareceu na Central de Monitoramento, onde foi realizada a retirada da tornozeleira eletrônica, porém, depois disso apresentou-se na FUNAC apenas uma vez, precisamente no dia 30/01/2024” (ID 337042368).

A
ratio decidendi
aplicável prestigia a
mens legis
do decreto: a graça coletiva pressupõe histórico isento de faltas graves no período imediatamente anterior à data-base (25.12.2024), sendo indiferente o momento da homologação, desde que observado o devido processo disciplinar em audiência de justificação.

O indulto, ato de política criminal vinculada, não se confunde com equidade ampla; ao Judiciário incumbe apenas verificar o adimplemento ou a frustração dos pressupostos normativos. Existente falta grave no interregno qualificado, opera-se a vedação do art. 6º, não sujeita a ponderações
ad hoc,
sob pena de conversão indevida do controle em juízo contramajoritário de oportunidade.
Tempus regit actum
: O que importa é a data da falta: praticada dentro dos 12 meses que antecedem 25.12.2024, o benefício do indulto é legalmente impedido.

A leitura conjugada dos artigos 50, V, e 118, I, da LEP com o art. 6º do decreto evidencia coerência teleológica: quem descumpre, de forma contumaz, as condições do regime aberto não ostenta a confiabilidade mínima para a fruição da clemência coletiva, que exige padrão comportamental positivo, e comprovada a materialidade e a autoria da falta grave como no caso, reconhecida em audiência de justificação sob o crivo do contraditório, e presente o nexo temporal, impõe-se manter o indeferimento do indulto, motivo pelo qual o agravante não preenche o requisito do art. 6º do Decreto n. 12.338/2024.

A jurisprudência desta Corte, em precedente específico sobre o Decreto n. 12.338/2024, consolidou que a prática da falta dentro da janela temporal acima delineada é bastante para obstar o benefício, independentemente da data da homologação, afastando teses de índole meramente formal, veja-se:

“I. Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT), que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, ao reconhecer a prática de falta grave dentro do período de 12 meses que antecedem 25 de dezembro de 2024. II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos para concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024, especialmente quanto à prática de falta grave no período vedado de 12 meses anteriores a 25 de dezembro de 2024.
III. Razões de decidir:
1. O art. 6º do Decreto n. 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de sanção por falta grave nos 12 meses anteriores a 25 de dezembro de 2024, independentemente da data de sua homologação
. 2. A regressão de regime imposta ao apenado decorreu de descumprimento prolongado das condições fixadas para o regime semiaberto, constatado desde agosto de 2022 até sua recaptura em abril de 2024. 3. A conduta faltosa perdurou durante todo o período mencionado, sendo irrelevante, para os efeitos do indulto, a data formal da homologação judicial da infração disciplinar. 4.
A jurisprudência do STJ orienta que a prática da falta grave dentro do prazo vedado, ainda que sua homologação seja posterior, impede a concessão do benefício
(AgRg no HC n. 995.001/SP). 5. A ausência de justificativa plausível para o descumprimento das condições impostas pelo Juízo da Execução confirma a prática de falta disciplinar grave, apta a obstar o benefício. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A prática de falta grave durante os 12 meses anteriores a 25 de dezembro de 2024 impede a concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024, independentemente da data de sua homologação judicial. 2. O descumprimento contínuo e não justificado das condições impostas pelo Juízo da Execução configura falta disciplinar grave, apta a obstar o benefício do indulto” (...)”. (N.U 1028544-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025). Destaquei.

“(...)
A ausência de justificativa pelo descumprimento das condições do regime aberto, caracteriza falta grave apta a obstar o benefício do indulto, em conformidade com o art. 6º do

Decreto

n.º

12.338/2024

e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.
A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do

decreto

de indulto impede a concessão do benefício, independentemente da homologação da decisão judicial
(...)”
(N.U 1015827-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025). Destaquei.

Dessa maneira, a decisão de primeiro grau mostra-se coerente, motivada e conforme o direito aplicável, devendo ser integralmente preservada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto
, em
sintonia
com o parecer ministerial,
não conheço
do recurso
na parte
em que fundado no
Decreto n. 11.846/2023
, por
inovação recursal
e
indevida supressão de instância
, e
na parte conhecida
,
nego provimento
ao agravo interposto por
Juliano Conceição de Santana
,

mantendo integralmente
a decisão que
indeferiu
o indulto com base no
Decreto n. 12.338/2024
,
à vista da
falta grave
praticada
no interregno vedado
pelo artigo
6º
do Decreto c/c art.
50, V
, da
LEP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026